Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. CITAÇÃO DO PAI BIOLÓGICO/REGISTRAL. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA E RECONVENÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NEGATÓRIA DE PATERNIDADE DO PAI REGISTRAL COM RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DUAS DEMANDAS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Não é admitida reconvenção na hipótese em que não atendidos os requisitos constantes do art. 343, do CPC: pretensão própria conexa com a ação principal ou com os fundamentos da defesa.
2. Na hipótese em exame, a reconvenção deve ser extinta, sem resolução de mérito, por que inexiste conexão entre a ação de reconhecimento voluntário de paternidade socioafetiva e a ação de reconhecimento de negatória de paternidade biológica c/c pedido de retificação de registro de nascimento.
3. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO